Tribunal: TJES
Processo: 5005955-85.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005955-85.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAE DIVINA RESTAURANTE EIRELI e outros
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA –
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PANDEMIA DA COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE PROVA PELA REQUERIDA DE EFETIVO DESEQUILÍBRIO NA RELAÇÃO CONTRATUAL – SUBSTITUIÇÃO DO NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RECORRENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: O fato da recorrente está assistida pela Defensoria Pública evidencia, por corolário lógico, sua condição econômica hipossuficiente, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios, uma vez que a própria triagem de atendimento feito por aquela instituição apenas permite que sejam representadas pessoas hipossuficientes, seja por imposição constitucional (art.134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88), seja por previsão na sua Lei Orgânica.

3. Constitui fato notório que a pandemia provocada pela COVID 19 acarretou efeitos deletérios à economia no plano global e que importou em consequências econômicas nefastas, inclusive nas relações jurídicas privadas, situação que, todavia, não autoriza que o Poder Judiciário possa, indiscriminadamente, chancelar o descumprimento de obrigações validamente contraídas pelas partes, mesmo porque os efeitos alarmantes da crise sanitária afetaram a todos no plano econômico-financeiro, não se justificando, destarte, salvo situações excepcionalíssimas, o referendo à moratória unilateral postulada.

4. No caso vertente, denota-se que prova alguma produziu a apelante a conferir plausibilidade à sua alegação no sentido de que não teve meios para cumprir regularmente sua obrigação, por força exclusiva dos efeitos da pandemia de COVID-19, pois nenhum elemento concreto de prova apresentou no feito a evidenciar que, em momento subsequente ao ajuste que embasa esta ação de cobrança, tenha realmente se operado efetivo desequilíbrio na relação contratual, de molde a configurar onerosidade excessiva e justificar a intervenção judicial para corrigir suposta desproporção nas prestações recíprocas a cargo de cada um dos contratantes, o que seria de rigor para autorizar a aplicação da teoria da imprevisão.

5. Por fim, razão assiste à apelante no que tange ao pleito de substituição da representante legal da microempresa, já que, conforme a documentação que foi acostada aos autos, restou demonstrado que, por ocasião da transformação da empresa recorrente de sociedade limitada em empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) o antigo sócio, Sr. Uriel da Silva Gonçalves, se retirou da sociedade e cedeu/transferiu a totalidade de sua participação societária para a Sra. Renata Penna Lomba antes mesmo da celebração do contrato objeto da presente demanda.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e no mérito, por igual votação, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005955-85.2021.8.08.0035

APELANTE: MÃE DIVINA RESTAURANTE LTDA - ME

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO - PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o apelado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a recorrente apena repetiu as teses aduzidas em contestação.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, há uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da sentença.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005955-85.2021.8.08.0035

APELANTE: MÃE DIVINA RESTAURANTE LTDA - ME

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MÃE DIVINA RESTAURANTE LTDA - ME
contra a r. sentença acostada no ID 3424489 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, no bojo da
ação de cobrança
contra si ajuizada pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 167.053,06 (cento e sessenta e sete mil, cinquenta e três reais e seis centavos), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da demanda, e com juros legais a partir da citação, além de ter julgado improcedente o pedido reconvencional.

O comando sentencial condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões acostadas no ID 3424492, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i)
“
o r. Juiz
desconsiderou a existência do artigo 317, do Código Civil
, bem como, a dificuldade ocasionada pela pandemia ao comércio e principalmente aos restaurantes que funcionaram de forma reduzida através de delivery, ao negar o pedido de revisão judicial do débito formulado pela requerida apesar de presentes todos os requisitos autorizadores”;
(ii) é direito da parte apelante a revisão judicial do contrato, tendo em vista que a pandemia gerou desequilíbrio no contrato firmado; (iii) foi oferecida proposta de acordo através do parcelamento da dívida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia viável para o pagamento pela apelante e viável para a revisão judicial do contrato e sua manutenção; (iv) a representante legal da microempresa é a Sra. Renata Penna Lomba, de modo que deve ser excluído do polo passivo o antigo sócio, Sr. Uriel da Silva Gonçalves, a teor do art. 338 do CPC; e (v) diante de sua situação de hipossuficiência, faz
jus
à concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões juntadas no ID 3424496, em que pugna, o apelado pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da r. sentença objurgada.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação de cobrança”, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em

face de
MÃE DIVINA RESTAURANTE LTDA – ME
,
onde se verifica que a parte requerida contraiu empréstimo denominado GIRO PROTEGIDO, no valor de R$ 149.999,00 (cento e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais), para pagamento em 30 (trinta) parcelas, no valor de R$ 5.114,05 (cinco mil e cento e quatorze reais e cinco centavos).

Afirma a inicial que, apesar de insistentes cobranças, a parte requerida deixou de pagar as parcelas devidas, de modo que ingressou com a presente demanda pugnando pela quantia de R$ 167.053,06 (cento e sessenta e sete mil e cinquenta e três reais e seis centavos), valor esse atualizado.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação com proposta de acordo e pedido reconvencional (ID 3424468), alegando, em síntese, o reconhecimento da dívida, propondo,
“[...] c
omo forma de composição para pôr fim ao litígio, o pagamento do
valor inicial que seria pago, de R$ 153.421,50
(cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), desconsiderando os acréscimos dos juros moratórios, correção monetária, despesas judiciais e honorários advocatícios na forma da lei,
dividido em parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, sendo essa a única possibilidade de pagamento da importância sem causar maiores prejuízos à empresa e aos seus funcionários
”.

Ao final pugna pela improcedência da demanda e requer a procedência do pleito reconvencional para rever judicialmente as cláusulas contratuais, no tocante ao valor das prestações e prazo para pagamento, fixando a obrigação de saldar o débito em parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até completa quitação do débito.

Após a impugnação à contestação e o pedido reconvencional (ID 3424480), adveio a r. sentença objurgada que, como dito antes, julgou procedente o pedido autoral na forma acima mencionada, além de ter julgado improcedente o pedido reconvencional.

Foi, então, contra esse pronunciamento que a apelante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Com relação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela recorrente, entendo que tal pleito deve ser deferido.

Com efeito, denota-se que a apelante se faz representar por membro da Defensoria Pública, bem como juntando declaração de hipossuficiência (ID 3424469).

Assim, o fato da recorrente está sendo assistida pela Defensoria Pública evidencia, por corolário lógico, sua condição econômica hipossuficiente.

Com efeito, a própria triagem de atendimento feito por aquela instituição apenas permite que sejam representadas pessoas hipossuficientes, seja por imposição constitucional (art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88), seja por previsão na sua Lei Orgânica.

Destarte, prevalece em favor da pessoa jurídica a presunção de que não possui recursos, salvo prova em sentido contrário.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE QUE LITIGA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO
. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESCINDIBILIDADE. MORA EX RE. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de ação de cobrança de mensalidades de plano de saúde. Consoante a exordial, a parte ré é devedora de quantia decorrente de mensalidades de plano de saúde vencidas e inadimplidas.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Estando a parte ré assistida pela Defensoria Pública, a concessão da assistência judiciária gratuita é corolário lógico. Exigibilidade dos ônus sucumbenciais suspensa.
CONSTITUIÇÃO EM MORA - Em se tratando de obrigação na qual a mora advém do simples vencimento da prestação sem o respectivo adimplemento, dispensa-se a notificação do devedor, a teor do disposto no artigo 397 do CC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074501032, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 24/08/2017).

______________________

EMENTA: APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS ILEGAIS MORA NÃO DESCARACTERIZADA AUSÊNCIA DE PACTO COMISSÓRIO REQUISITOS PREENCHIDOS DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. [...]
3. O recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça deferido pelo juízo de origem, tanto que está assistido pela Defensoria Pública Estadual. Ademais, a instituição bancária não trouxe elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. Manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140024790, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 05/11/2020)

Portanto, por não vislumbrar ainda provas apresentadas pelo apelado que pudessem infirmar a alegada hipossuficiência financeira, não vejo como deixar de conceder à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Como se vê, versam os autos sobre ação de cobrança fundada em inadimplemento do contrato de mútuo celebrado pelas partes em que, na resposta, postulou a réu a modificação do valor das prestações e prazo para pagamento, fundamentando seu pleito nos efeitos deletérios resultantes da pandemia de COVID-19.

Ressalto que constitui fato notório que a pandemia provocada pela COVID 19 acarretou efeitos deletérios à economia no plano global e que importou em consequências econômicas nefastas, inclusive nas relações jurídicas privadas, situação que, todavia, não autoriza que o Poder Judiciário possa, indiscriminadamente, chancelar o descumprimento de obrigações validamente contraídas pelas partes, mesmo porque os efeitos alarmantes da crise sanitária afetaram a todos no plano econômico-financeiro, não se justificando, destarte, salvo situações excepcionalíssimas, o referendo à moratória unilateral postulada.

Em outros termos, muito embora a pandemia do novo Coronavírus tenha surgido de forma extraordinária e imprevisível, e alterado, por diversos motivos, as circunstâncias em que as partes balizaram as contratações, não há dúvida de que em cada uma das demandas há de ser examinada a configuração ou não da alegada onerosidade excessiva, que se relaciona à desproporção manifesta entre a prestação e a contraprestação originalmente pactuada; se está descortinado o desequilíbrio material nos contratos em virtude de extrema vantagem do credor; e se o aventado risco de sobrevir inadimplemento das obrigações contratuais é posterior ao evento imprevisível.

No caso vertente, denota-se que prova alguma produziu a apelante a conferir plausibilidade à sua alegação no sentido de que não teve meios para cumprir regularmente sua obrigação, por força exclusiva dos efeitos da pandemia de COVID-19, pois nenhum elemento concreto de prova apresentou no feito a evidenciar que, em momento subsequente ao ajuste que embasa esta ação de cobrança, tenha realmente se operado efetivo desequilíbrio na relação contratual, de molde a configurar onerosidade excessiva e justificar a intervenção judicial para corrigir suposta desproporção nas prestações recíprocas a cargo de cada um dos contratantes, o que seria de rigor para autorizar a aplicação da teoria da imprevisão.

Neste sentido, em situações análogas à destes autos, trago precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - Contrato de cartão de crédito - Autor que objetiva a suspensão, por doze meses, da exigibilidade do contrato de cartão de crédito firmado junto ao banco requerido, ou, alternativamente o parcelamento de seu respectivo débito, em função dos efeitos da pandemia de Covid-19 - Teoria da imprevisão - Inaplicabilidade - Requerente que não logrou demonstrar nem minimamente o específico e significativo abalo econômico-financeiro que teria experimentado em razão da pandemia de coronavírus - Indispensável incapacidade econômico-financeira superveniente que não se presume
- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Manutenção da r. sentença de improcedência que se impõe - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apel. n. 1013942-43.2021.8.26.0068, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 26/09/2022).

________________________

“APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de obrigação de fazer através da qual pretende a postulante a suspensão de todas as obrigações pecuniárias decorrentes da utilização do cartão de crédito Itaucard Business, em razão da crise causada pela pandemia do Coronavírus COVID-19. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Ainda que a crise econômica causada pela pandemia seja evidente, a empresa demandante não comprovou a redução de seu faturamento, a justificar a aplicação da teoria da imprevisão. Com isso, inexistindo provas acerca da efetiva modificação da situação financeira da apelante, na forma do artigo 6º, inciso V, do CDC, não se justifica o pedido de suspensão do contrato, tampouco a revisão das cláusulas contratuais, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da ação
. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.” (Apel. n. 1013353-51.2021.8.26.0068, Rel. Des. Helio Faria, j. 23-09-2022).

Com efeito, não logrou a recorrente, repito, a comprovar a verificação do específico abalo financeiro que alegou ter experimentado em virtude da eclosão da pandemia de COVID-19, sendo relevante reafirmar que o contrato entabulado com o apelado foi formalizado em momento no qual a pandemia já produzia seus efeitos no desenvolvimento da atividade empresarial da recorrente, o que desprestigia sua assertiva de que a crise sanitária mundial tenha importado, àquela altura, na ocorrência de fato superveniente e imprevisível hábil a configurar desequilíbrio contratual.

Quanto ao pleito de parcelamento do débito, diante de sua atual condição financeira, não há como o Poder Judiciário compelir as partes a compor acordo, razão pela qual não se faz possível o acolhimento do pedido de parcelamento da dívida sem a anuência expressa da parte contrária.

Por fim, entendo que razão assiste à apelante no que tange ao pleito de substituição da representante legal da microempresa, já que, conforme a documentação que foi acostada no ID 3424483 (fls. 04/08), restou demonstrado que, por ocasião da transformação da empresa recorrente de sociedade limitada em empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) o antigo sócio, Sr. Uriel da Silva Gonçalves, se retirou da sociedade e cedeu/transferiu a totalidade de sua participação societária para a Sra. Renata Penna Lomba antes mesmo da celebração do contrato objeto da presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
apenas para deferir o pedido de concessão da assistência judiciária à recorrente, bem como determinar a retificação do polo passivo da presente demanda, no sentido de retirar o nome do Sr. Uriel da Silva Gonçalves como réu neste processo, devendo ser incluído o nome da Sra. Renata Penna lomba, atual representante da empresa apelante.

Considerando que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)